Tribunal: TJMT
Processo: 1009178-36.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009178-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO HANSCH PEREIRA - CPF: 914.251.311-15 (AGRAVADO), LUIZ HUMBERTO PEREIRA - CPF: 309.427.309-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0005-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL
— ANÁLISE
DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
PREJUDICADA
— ILEGITIMIDADE —
CANCELAMENTO DA CDA -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS —

NÃO CABIMENTO -
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1-Na hipótese de execução fiscal em que houve o devido ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA),
ainda que em relação aos sócios,

n
ão como resultado da e
xce
ção de
pré
-executividade, que
não foi acolhida
,
não é cabível a fixação de verba honorária em desfavor da Fazenda Pública.

2-Recurso
Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que nos autos da Execução fiscal nº. 1001756-09.2021.8.11.0002, acolheu os embargos opostos pelos Agravados, para
que fossem excluídos
do polo pa
ssivo da execução, determinando ainda a condenação
do
Exc
epto
, ora Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios fixando em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Aduz que, o Juízo
a quo
agiu equivocadamente desde o acolhimento da exceção de
pré
-executividade quando os Excipientes, ora Agravados já haviam sido excluídos da CDA n.º 2018794134, por força do Mandado de Segurança nº 1026842-59.2021.8.11.0041, bem como ao fixar o pagamento dos honorários advocatícios.

Sustenta que, o pagamento dos honorários advocatícios é indevido, tendo em vista que
os Agravados, se que
r
possuíam interesse de agir para o manejo da exceção de
pré
-executividade, isso porque já possuíam pleno conhecimento de que não mais integravam a relação de sócios coobrigados pela dívida constante da CDA n.º 2018794134.

Argumenta que, o Juízo a quo ao acolher tanto a exceção de
pré
-executividade como os embargos, imputou ao Estado condenação em honorários advocatícios incabível, fundada em incidente processual manifestamente à mingua de interesse de agir.

Afirma que, “[...]se os sócios já não mais constavam no rol de corresponsáveis do título, deveriam apenas apresentar simples petição nos autos da Execução Fiscal informando o fato, ato bastante a resguardar os seus direitos.”.

Assevera que é desnecessária a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade tão somente para comunicar a exclusão dos sócios do rol de
co-responsáveis
do título nos autos da Execução Fiscal, o que poderia ter sido feito por meio de simples petição.

Ressalta que, ainda que fosse devido o acolhimento da ilegitimidade passiva dos Agravados em Exceção de
Pré
-Executividade, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios se encontra em desacordo com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 do STJ, tendo e vista que o acolhimento da pretensão, nada tem a ver com o valor da causa.

Requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o Agravado rebate a alegação de ausência de interesse processual dos Excipientes e contesta a possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, defende a aplicação do §8ºA, art. 85, do CPC, sem discricionariedade judicial. Requer, assim, a total improcedência do Agravo de Instrumento para manter a decisão recorrida, que excluiu os Excipientes da Execução Fiscal e condenou o Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, além de solicitar a majoração desses honorários conforme o art. 85, §11, do CPC.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Agravo de instrumento foi interposto pelo Estado de Mato Grosso decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que nos autos da Execução fiscal nº. 1001756-09.2021.8.11.0002, acolheu os embargos opostos pelos Agravados, para excluir os Agravados do polo passivo da execução, determinando ainda a condenação do
Excepto
, ora Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios fixando em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Ressai dos autos da execução fiscal nº. 1001756-09.2021.8.11.0002 que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em desfavor de DIPALMA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 6.045.431,77 (seis milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos.).

Em
ID’s
63844191 e 65696045, houve interposição de Exceção de
Pré-Executvidade
por Carlos Eduardo
Hansch
Pereira e Luiz Humberto Pereira, respectivamente, em que pleiteiam o reconhecimento da legitimidade passiva, conforme ocorrido em sentença de mérito nos autos Mandado de Segurança nº 1026842- 59.2021.8.11.0041.

O Estado de Mato Grosso em ID 78990211, requer a rejeição dos incidentes processuais manejados, tendo em vista que os excipientes, não integram mais o rol de corresponsáveis na CDA nº 2018929195, e ainda pugna pela exclusão dos demais sócios que eventualmente ainda figurem no feito no sistema PJE.

Em seguida, os Excipientes, ora Agravados, Carlos Eduardo
Hansch
Pereira e Luiz Humberto Pereira, apresentaram impugnação à manifestação do Estado de Mato Grosso, requerendo que fossem afastados os argumentos, reiterando os pedidos
feitos
em sede de Exceção de
Pré
-Executividade, pugnando ainda pela condenação do Exequente, ora Agravante, em honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Juízo de origem em ID 99723738 11/10/2022, proferiu decisão nos autos, na qual constou
“
[...] É
certo que no mundo jurídico
a pretensão dos excipientes já
encontrava-se
materializada ante exclusão pretérita, daí porque ausente o interesse de agir, logo, prejudicada a análise do mérito da exceção de
pré
-executividade.
Sem custa e sem honorários. Quanto ao mais, intime-se a exequente para promover a execução, pugnando por medidas efetivas para o seu prosseguimento, sob pena de suspensão nos termos do art. 40 da LEF. [...]”.”

A vista dessa decisão, foram opostos embargos de declaração pelos Excipientes, ora Agravados, Carlos Eduardo
Hansch
Pereira e Luiz Humberto Pereira, ocasião em que pleitearam novamente pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e pela fixação dos honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões aos embargos de declaração pugnou pelo não conhecimento dos embargos, sob a alegação de ausência de hipótese de interposição.

Pelo Juízo em ID 130298320, foi proferida decisão em que constou:
“[...]
São cabíveis honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade. Isso porque a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, pondo fim a execução em relação aos sócios ou extinguindo parte do crédito devido, tem natureza extintiva, por isso aplicável o princípio da causalidade e sucumbência, esse último previsto no art. 20 do
CPC.[
...]

ACOLHO os embargos de declaração interpostos na presente demanda,
san
ando o erro, retificando a decisão de ID nº. 99723738 e deter
min
o a exclusão de Carlos Eduardo

Hansc
h
Pereira e Luiz Humberto Pereira do polo passivo da demanda, e consequentemente, do PJE. Como haverá extinção da execução em face dos Embargante, condeno o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos Embargantes, eis que

os mesmo
s
tiveram que arcar com advogado para legitimar o seu direito, sendo assim, FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do

CPC.[...
]
”.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração sob fundamento de que não são devidos os honorários, considerando a inadequação da via eleita, para afastar a condenação em honorários, visto que os sócios foram excluídos do rol de corresponsáveis do título antes das defesas incidentais, por força de Mandado de Segurança, razão pela qual julga ser incabível a condenação em honorários. Subsidiariamente requer
a condenação em honorários arbitrando-os mediante apreciação equitativa, ou em último caso em 5% do proveito econômico obtido.

Em seguida, em sede de contrarrazões os Agravados, pugnaram pela improcedência dos Embargos de Declaração, diante da ausência de qualquer interesse de agir.

Em ID 142409748, foram parcialmente acolhidos os embargos de declaração para determinar:
“Condeno o
excepto
ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo no patamar de 5% previsto no art. 85, § 3º, III, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido pelos excipientes, este correspondente a dois terços do valor da execução (dividida por 3 [corresponsáveis + empresa] e multiplicado por 2 [sócios excluídos]). Reduzo pela metade o percentual acima, em observância ao art. 90, § 4º, NCPC.”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Importante salientar que os Agravantes impetraram o
Mandado de Segurança nº 1026842-59.2021.8.11.0041,
onde houve manifestação do
Estado de Mato Grosso em ID 63462619 19/08/2021,
informando acerca
da a
retificação do título objeto da execução
, o que foi inclusive destacado pelo Juízo a quo em ID 99723738
11/10/2022
, onde entendeu por prejudicada a análise da Exceção de
Pré
-Executividade manejada, ve
z que a pretensão dos excipientes já havia se materializado.

Ocorre que, em decisão posterior ao acolher os embargos de declaração opostos pelos Agravados, o Juízo a quo, equivocada
mente considerou a
colhida a Exceção de
Pré
-Executividade, motivo pelo
qual fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civ
il.

Conforme se verifica das informações trazidas pelo Agravante, os Agravados apresentaram a Exceção de
Pré
-Executividade nos autos da Execução Fiscal nº 1001756-09.2021.8.11.0002 somente em 17/09/2021 (id. 65695420)
.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento majoritário acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade, quando acolhida para excluir o sócio do polo passivo, ficando extinta a execução fiscal com resolução do mérito quanto ao executado excipiente.

No entanto,
in
casu
,
r
esta claro que os Excipientes antes mesmo do manej
o da Exceção de
Pré
-Executividade
, já possuíam conhecimento de que a pretensão já havia sido perfectibilizada.

Nesse sentido, há que se considerar a incidência do princípio da
causalidade
que
estabelece que a parte responsável pela instauração do processo deve arcar com os custos da sucumbência.

N
o presente caso,

restando
prejudicada a análise da

exceção de
Pré
-Executividade
pelo Juízo em ID

99723738, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso em
ID 78990211 informou que os sócios foram devidamente excluídos da Certidão de Dívida Ativa

-

CDA
, pugnando ainda pela exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, entendo que não é
cabível a condenação da Fazenda Pública em
honorários sucumbenciais, visto que a Exceção de
Pré
-Executividade sequer foi acolhida.

Como bem assentou o Juízo a quo
sobre o caso
:

“[...]
A presente execução fiscal foi ajuizada em 20/01/2021 e, no âmbito dos mandados de segurança supracitados, a Fazenda Pública Estadual excluiu os excipientes da CDA n. 2018929195, respectivamente, em 19/08/2021 e 15/09/2021.

Em 24/08/2021 e 17/09/2021, no exíguo prazo de menos de 5 (cinco) dias depois do ato de exclusão efetuado pela outrora impetrada, sobre o qual foram devidamente cientificadas, as partes acima nominadas opuseram exceção de
pré
-executividade, quando a CDA atualizada já havia sido retificada pela exequente, conforme anexos das peças defensivas e da impugnação.

Apesar da ausência da CDA atualizada nestes autos, trata-se de mera formalidade cujo cumprimento não foi oportunizado para a
excepta
, ainda que nada impedisse-a de juntá-la a qualquer tempo. Todavia, há de se levar em conta os procedimentos burocráticos próprios da retificação de um título na seara administrativa, bem como que a questão poderia ser arguida por simples petição e que não houve apontamento de urgência no pleito.

É certo que no mundo jurídico a pretensão dos excipientes já
encontrava-se
materializada ante exclusão pretérita, daí porque ausente o interesse de agir, logo, prejudicada a análise do mérito da exceção de
pré
-executividade.

Sem custa e sem
honorários. [...]
”.

Ademais, em que pese decisão subsequente ter acolhido os embargos de declaração apresentados pelos
Executados,
fica
claro
o equívoco cometido pelo Juízo a quo, ao considerar acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, quando em verdade,
restou prejudicada a análise do mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Uma vez rejeitada a Exceção de

Pr
é
-Executividade, não são cabíveis honorários advocatícios.

(N.U 1018007-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,

Publicad
o
no DJE 13/03/2024).

Assim, em que pese a defesa técnica por meio da
Exceção
de
Pré
-Executividade, o fato é que a medida judicial não foi acolhida, o que implica, na impossibilidade de condenação dos honorários.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, para
afastar a condenação do Exequente ao pagamento do
s
honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024